Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E JUSTA CAUSA. CONTEXTO INSTITUCIONAL E DEBATE JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inépcia. A recorrente sustentou que a inicial acusatória atendia aos requisitos legais, com descrição dos fatos, indicação dos querelados e individualização das condutas. Alegou que o juízo de admissibilidade não comportaria exame de dolo específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada pelos crimes de calúnia e difamação; (iii) determinar se seria possível oportunizar emenda à inicial fora do prazo decadencial legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A narrativa apresentada na queixa-crime é genérica e dispersa, sem estabelecer vínculo preciso entre conduta, agente e tipo penal imputado, o que compromete o exercício da ampla defesa e inviabiliza o exame da tipicidade penal.
4. Não cabe ao juízo extrair dos documentos anexos ou da interpretação ampliada do texto a individualização dos fatos delituosos, que deve constar expressamente da inicial.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a ausência de imputação clara, objetiva e determinada configura inépcia da peça inaugural e ausência de justa causa para a ação penal.
6. O contexto em que os fatos teriam ocorrido (reuniões colegiadas e ações judiciais) revela-se como ambiente protegido pelo exercício da liberdade de expressão institucional e jurídica, sem evidência do dolo específico de ofender, o que também afasta a configuração dos tipos penais de calúnia e difamação.
7. A emenda da queixa-crime, mesmo que possível, dependeria do respeito ao prazo decadencial previsto nos artigos 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, que não admite prorrogação. No caso, o prazo de seis meses estava superado quando suscitada a correção da peça inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.